Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de RICARDO RODRIGUES LOIOLA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) no intuito de identificar eventuais relacionamentos do Executado/Agravado com instituições financeiras. A decisão agravada assim fez constar: “Petição de ID. 126703703: Indefiro o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), pois, conforme informações obtidas no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fpre%2FportalCidadao%2Fcadsis%2Fccs.asp%3Fidpai%3DPORTALBCB), o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais, que contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 1.1.2001, bem como de todo relacionamento iniciado a partir desta data, e informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Ou seja, se o sistema não dá nenhuma informação quanto a valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações, a medida é inócua para o fim pretendido pelo credor. Assim, a pesquisa ao SISBAJUD já realizada nos autos supre a consulta ao CCS, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que é apenas um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras. Defiro o pedido da parte credora de expedição de ofício à Receita Federal para ter acesso à eventual Declaração de Operações Imobiliárias que tenha sido apresentada em nome do(s) devedore(s). Isso porque essa Declaração, que é feita pelas serventias extrajudiciais à Receita Federal, abrange todas as operações imobiliárias de aquisição e venda de imóveis que porventura tenham sido realizadas por determinada pessoa durante o próprio exercício em curso, de modo que pode o credor, em tese, obter informações a respeito de operações imobiliárias não informadas nas declarações de imposto de renda consultadas pelo sistema INFOJUD, já que tais declarações se referem aos exercícios anteriores. Ademais, ainda pode ocorrer a existência de operação imobiliária porventura não declarada pelo próprio contribuinte à Receita Federal, e até mesmo alienação de imóvel em fraude à execução. Assim, diligencie-se junto à Receita Federal para que informe a este Juízo se foi apresentada Declaração de Operações Imobiliárias - DOI em nome do(s) devedor(s), requisitando-lhe ainda que, na hipótese de haver resposta positiva, informe a este Juízo os dados do(s) imóvel(eis) objeto da declaração, para possibilitar eventual penhora. Prazo de 15 dias para a resposta. Na hipótese de resposta positiva ao ofício, intime-se a parte exequente para manifestar-se em 5 (cinco) dias. Caso a informação da Receita Federal seja de inexistência de operações imobiliárias em nome dos executados, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais, pretende o Banco a reforma da decisão denegatória, alegando estar contrária à legislação vigente. Afirma que a medida pleiteada é essencial ao prosseguimento da demanda e não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, tampouco ao Judiciário, não havendo que se falar em abusividade do requerimento. Acresce que já realizou diversas tentativas para localizar bens ou valores em nome do Agravado, mostrando-se, contudo, infrutíferas as diligências, e que a demora na persecução do crédito lhe tem causado nítido prejuízo, acentuado pelo indeferimento da pesquisa requerida. Ressalta que a consulta junto ao sistema CCS-Bacen mostra-se razoável e proporcional, visto que tal pesquisa existe para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação bens pelo executado em nome de terceiros, se apresentando, portanto, como alternativa eficaz para a localização de bens ou valores. Nesse contexto, afirma que o indeferimento da consulta viola, dentre outros princípios, o da cooperação, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Judiciário pode obter. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, destacando recente julgado deste e. TJDFT, de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, bem como precedente do STJ, que, em sede de Recurso Especial, autorizou a consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, considerando o sistema apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca da satisfação de seu crédito. Assevera que a pesquisa requerida possui grande utilidade para o processo de execução, pois através dela podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Destaca, ainda, entendimento jurisprudencial no sentido de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de sua confiança. Salienta, por fim, que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição numerária, de acordo com o art. 854 do CPC. Com base nessas considerações, pleiteia a concessão do efeito suspensivo à parte da decisão agravada que negou a pesquisa junto ao CCS-Bacen, cabendo o prosseguimento do feito quanto ao deferimento da pesquisa junto ao sistema DOI e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada em parte, visando ao deferimento da consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen. Preparo regular no ID 36532398 e no ID 36532399. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Além de não identificar a urgência no caso concreto, também não encontro razoabilidade no requerimento, por vislumbrar a inocuidade da medida quanto ao propósito almejado. Sabe-se que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes, indicando datas de início e fim desses eventuais relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Assim sendo, o cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, como ocorre com o sistema SISBAJUD, já diligenciado. Logo, conclui-se que a pesquisa SISBAJUD, que abrange inúmeros ativos financeiros, e que se mostrou infrutífera aos fins pretendidos nos presentes autos, já supriu a consulta ao CCS, que é apenas um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras. Além disso, considerando que incumbe ao exequente indicar bens para a satisfação do crédito perseguido, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens e valores penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, uma vez que não pode o Poder Judiciário substituí-lo no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor. No caso dos autos, verifica-se que as tentativas de localizar patrimônio penhorável em nome do Agravado se deram, precipuamente, mediante a ingerência do Juízo a quo, que, diante do dever de cooperação que lhe é pertinente, procedeu com consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, sendo que a diligência infrutífera neste último indica a desnecessidade da pesquisa ora requerida. Nesse contexto, compete ao Agravante dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do crédito, a demonstrar ter envidado todos os esforços extrajudiciais na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito perseguido. Por fim, importa mencionar que se encontra pendente o resultado da diligência junto à Receita Federal, autorizada pelo magistrado a quo, no intuito de se obter a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI em nome do devedor, o que reforça a falta de urgência no pleito liminar ora vindicado. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja ulterior pronunciamento do Colegiado, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 07 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator